Tribunal: TJPA
Processo: 0014046-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014046-12.2014.8.14.0301

RECORRENTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RECORRIDO: MAICO DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INAPLICABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que condenou solidariamente as construtoras ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária no empreendimento “Torres Ekoara”.

A agravante sustenta a aplicação da cláusula penal moratória de 2% prevista contratualmente em substituição aos lucros cessantes, com fundamento nos Temas 970 e 971 do STJ, além de invocar os princípios da intervenção mínima contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, mantido o contrato de promessa de compra e venda, os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel são presumidos; (ii) se a cláusula penal moratória estipulada contratualmente pode substituir a indenização por lucros cessantes, à luz dos Temas 970, 971 e 996 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos casos de manutenção do contrato, os lucros cessantes são presumidos, por decorrerem da privação da fruição econômica do imóvel durante o período de mora, conforme orientação firmada no Tema 996 do STJ.
5. A tese do Tema 970/STJ afasta a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes quando houver identidade funcional, o que não ocorre na hipótese em que a multa contratual é fixada em percentual único e dissociada da duração do atraso.

6. O Tema 971/STJ não autoriza a limitação automática da responsabilidade do fornecedor com base em cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do adquirente, devendo-se preservar o equilíbrio contratual e a efetiva recomposição do prejuízo.

7. A fixação de lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel revela-se compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando enriquecimento sem causa, nem violação ao princípio da intervenção mínima contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Mantido o contrato de promessa de compra e venda, os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel são presumidos e podem ser fixados em percentual mensal sobre o valor do bem durante o período de mora. 2. A cláusula penal moratória estipulada em percentual único, sem vinculação ao tempo de atraso, não substitui os lucros cessantes quando inexistente identidade funcional entre os institutos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 402, 409, 421, parágrafo único, e 884; CDC, arts. 3º e 14; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 996; STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; AgInt no REsp 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.0014046-12.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO/APELADOS: MAICO DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO – Id.23966993, interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., contra decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.23400179, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0014046-12.2014.8.14.0301, a qual, com base no art. 932 do CPC e no art. 133, XI, do RITJE/PA,
negou provimento aos recursos de apelação anteriormente interpostos
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA.

OS FATOS:

A controvérsia recursal, trata de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (LUCROS CESSANTES)
, ajuizada na origem por MAICO DA SILVA TEIXEIRA em face das empresas ora recorrentes, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida mediante contrato de promessa de compra e venda no empreendimento denominado “Torres Ekoara”. O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca nos moldes ali fixados.

Irresignadas, as demandadas interpuseram recursos de apelação, os quais foram apreciados monocraticamente por este Relator, que lhes negou provimento, ao fundamento de que a sentença encontrava-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, notadamente quanto à legitimidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento e quanto à adequação do percentual de 0,5% ao mês a título de lucros cessantes, bem como do
quantum
fixado a título de danos morais.

Inconformadas com a decisão unipessoal, a recorrente CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id.23966993), sustentando, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso.

No mérito, alega a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que não teria sido corretamente aplicada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 970 e 971.

Defende que o contrato celebrado entre as partes prevê cláusula penal moratória no percentual de 2% (dois por cento), a qual deveria ser utilizada como parâmetro indenizatório em caso de inadimplemento da promitente vendedora, afastando-se a condenação em lucros cessantes.

Sustenta, que a cláusula penal moratória e os lucros cessantes possuem idêntica natureza compensatória, sendo vedada sua cumulação, sob pena de
bis in idem
, e que a substituição dos lucros cessantes pela cláusula penal contratual encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 971.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o princípio da mínima intervenção contratual, previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, ao deixar de prestigiar a autonomia privada das partes na prefixação das perdas e danos.

Aduz, por fim, que a manutenção da condenação nos moldes fixados ensejaria enriquecimento sem causa do autor, sobretudo em razão da base de cálculo adotada para a apuração dos lucros cessantes, requerendo, subsidiariamente, a adequação dos critérios de cálculo.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, aplicando-se a cláusula penal moratória contratualmente estipulada em substituição aos lucros cessantes ou, subsidiariamente, para que sejam revistos os parâmetros de cálculo da indenização.

Determinada a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, certificou a Secretaria - Id.31034698, que, embora regularmente intimado, transcorreu
in albis
o prazo legal, sem manifestação da parte agravada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, deve ser reformada para substituir a condenação ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, pela cláusula penal moratória contratual de 2%, prevista exclusivamente em desfavor do comprador, à luz dos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, bem como diante das alegações de intervenção mínima contratual e de enriquecimento sem causa.

Inicialmente, impõe-se observar que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça passou a estabelecer distinção técnica relevante entre duas hipóteses distintas em casos de atraso na entrega de imóvel: a manutenção do contrato e a sua rescisão.

Quando o contrato é mantido — situação em que o adquirente pretende a entrega da unidade e a preservação do vínculo negocial — prevalece o entendimento de que os lucros cessantes são presumidos, por decorrerem da privação da fruição econômica do bem durante o período de mora. Parte-se da premissa de que o comprador, impedido de usar ou alugar o imóvel, sofre prejuízo presumido correspondente ao valor locativo da unidade. Nessa hipótese, a jurisprudência admite o arbitramento da indenização em percentual mensal sobre o valor do imóvel, usualmente entre 0,5% e 1% ao mês, como critério estimativo do “aluguel” pelo período de atraso.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 996, firmou o seguinte entendimento:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes
. 2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
”. ( REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023).

Diversamente, nas hipóteses de rescisão contratual, a orientação mais recente — notadamente firmada no âmbito da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no ano de 2024 — é no sentido de que os lucros cessantes não são presumíveis, exigindo-se comprovação efetiva do prejuízo porquanto, decretada a resolução do contrato e restituídas as partes ao estado anterior, o interesse contratual tutelado passa a ser o negativo, afastando-se a presunção automática de fruição perdida. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora.
2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso. 3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado
. 4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

No caso concreto, conforme delineado no relatório, não houve rescisão contratual, mas manutenção do vínculo, com reconhecimento do atraso na entrega da unidade imobiliária. Incide, portanto, a orientação segundo a qual os lucros cessantes são presumidos, sendo legítima sua fixação em percentual mensal sobre o valor do bem durante o período de mora.

Superada essa premissa, passa-se ao exame da cláusula penal à luz dos Temas 971 e 970.

O Tema 971 firmou a tese de que, havendo cláusula penal estipulada exclusivamente para o inadimplemento do adquirente, ela deve ser considerada para a fixação da indenização devida pelo inadimplemento do vendedor, mediante conversão por arbitramento judicial quando se tratar de obrigações heterogêneas. A finalidade da tese é restaurar o equilíbrio contratual em contratos de adesão, e não autorizar que o fornecedor inadimplente limite automaticamente sua responsabilidade com base em penalidade unilateralmente estipulada. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE DECORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A Segunda Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.614.721/DF (Tema Repetitivo n. 971/STJ), firmou, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, a seguinte tese: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
."3. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, do Código Civil, mas na regra geral do art. 205 do referido Código. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2251254 RJ 2022/0364808-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

Já o Tema 970 estabeleceu que a cláusula penal moratória afasta a cumulação com lucros cessantes quando ambos desempenham a mesma função indenizatória, evitando-se o
bis in idem
. A incidência da tese pressupõe identidade funcional entre a multa contratual e a indenização pelo atraso.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes"
(Tema 970/STJ, 2ª Seção). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2036908 RS 2022/0345906-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)

No entanto, a hipótese dos autos não envolve cumulação. A sentença não condenou simultaneamente ao pagamento de cláusula penal e de lucros cessantes. A pretensão recursal é substitutiva, buscando que a multa de 2% substitua integralmente a indenização mensal fixada. Não se trata, portanto, de evitar bis in idem, mas de definir qual parâmetro indenizatório é materialmente adequado.

A análise deve ser funcional e econômica. A cláusula penal invocada corresponde a 2% do valor contratual, com incidência única. Os lucros cessantes foram fixados em 0,5% ao mês, durante todo o período de mora. A multa única não se vincula à duração do atraso nem guarda equivalência com o valor locativo mensal. Em termos objetivos, corresponde a quatro meses de lucros cessantes sob o critério adotado na sentença. Em atrasos superiores a tal período — como reconhecido na origem — sua substituição implicaria indenização dissociada da extensão temporal do dano presumido.

Não há, portanto, identidade funcional entre os institutos. A cláusula penal, nos termos do art. 409 do Código Civil, constitui prefixação de sanção pela mora; os lucros cessantes, previstos no art. 402 do Código Civil, correspondem ao ganho razoavelmente esperado que deixou de ser auferido. Em hipóteses de manutenção contratual, como a presente, a presunção dos lucros cessantes encontra respaldo na orientação consolidada da Corte Superior.

A invocação do art. 421, parágrafo único, do Código Civil não altera o desfecho. A intervenção mínima contratual não exclui a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, notadamente os arts. 3º e 14, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor. A função social do contrato e a boa-fé objetiva impõem solução que assegure equilíbrio e reparação adequada.

Também não se verifica enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). A indenização fixada corresponde à compensação pela privação da fruição do imóvel durante o período de atraso, dentro de critério percentual moderado, compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e limitado ao tempo efetivo da mora.

Dessa forma, considerando que o contrato foi mantido, que os lucros cessantes são presumíveis nessa hipótese segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, e que a cláusula penal de 2% não apresenta equivalência funcional com a indenização mensal fixada, conclui-se que a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento às apelações e preservou a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

É o meu voto

Belém, 24/03/2026